Tribunal: TJES
Processo: 5007879-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007879-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN STEIN RIBETT e outros
RECORRIDO: ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA ESTRANGEIRA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO DO IMPASSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS (ALIPAY) INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA
.
RECURSO PROVIDO
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007879-64.2025.8.08.0012

Recorrente: LUAN STEIN RIBETT e outra

Recorrido: AIBR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA ESTRANGEIRA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO DO IMPASSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS (ALIPAY) INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente o pedido, condenando a ré à restituição do valor pago em razão da entrega de produto diverso do adquirido, sem, contudo, conceder indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Alipay possui legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; (ii) determinar se há ou não configuração de danos morais decorrentes da entrega de produto diverso daquele adquirido na plataforma AliExpress e da falha no dever de estorno após a constatação do erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, a recorrida Aibr Instituição de Pagamento Ltda. alega ser parte ilegítima para responder os termos da ação, uma vez que apenas intermediou o pagamento da compra efetuada pelo primeiro recorrente. Todavia, tal argumento não merece acolhimento, pois ela atuou como facilitadora do pagamento da compra realizada na plataforma da AliExpress e, consequentemente, integrou a cadeia de consumo. Destarte, reconheço a responsabilidade da recorrida Aibr Instituição de Pagamento Ltda. em responder por eventual dano causado ao consumidor.

4.
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da fornecedora pela falha na prestação do serviço.

5.
Pois bem. Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração, ou não, de danos morais a serem ressarcidos. Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

6.
Isto porque, não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019), no caso concreto, a ausência de estorno do valor pago mesmo após a ciência da entrega de produto flagrantemente diverso do adquirido,
acrescido do desrespeito ao dever de cooperação por parte da empresa, que obrigou os autores a ajuizar demanda para receber o que lhe é devido
, ultrapassam o mero dissabor.

7.
Dessarte, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a requerida deixou de promover a restituição do montante pago em tempo adequado, mantendo a retenção indevida do valor mesmo diante do erro grosseiro na execução do contrato, o que impõe o dever de indenizar.

8.
No caso em tela, a gravidade da falha é acentuada pelo elemento do constrangimento: os autores, ao adquirirem um rádio automotivo, foram surpreendidos com a entrega de um objeto de cunho sexual (item de “sex-shop”), gerando situação vexatória. Tal cenário é agravado pela resistência injustificada em promover a restituição do valor pago (R$ 167,40) que, embora solicitada logo após o recebimento do produto e a constatação do erro, não foi efetivada até o presente momento, conforme se extrai da ausência de notícia de estorno nos autos.

9.
Outrossim, não se pode olvidar que os recorrentes intentaram resolver a controvérsia na via extrajudicial, porém,
o descaso da recorrida na seara administrativa, fizera com que os recorrentes acionassem o Poder Judiciário, perdendo parte de seu tempo produtivo
para resolver algo simples
. Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorrentes extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

10.
Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada especialmente pela
não ocorrência do estorno do pagamento na via administrativa
até a presente data, a recorrida deve responder pelos danos experimentados, diante do risco do empreendimento e da ausência de excludentes de responsabilidade.

11.
Na fixação da indenização por danos morais, devem-se observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa da vítima, mas garantindo caráter pedagógico e desestimulador da conduta danosa. Assim, considerando todo o transtorno suportado pelos recorrentes, as oportunidades em que buscou uma resolução junto a recorrida, porém sem eficácia, a condição econômica das partes,
o valor pago pelo produto (R$ 167,40)
, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar condenação em danos morais no importe de
R$ 1.000,00
(mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa Selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sentença mantida em seus demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em virtude do provimento recursal, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A intermediadora de pagamento integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes da entrega de produto diverso do adquirido, quando falha em promover o estorno dos valores.”

2. “A ausência de solução administrativa e de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.”

3. “O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Trago à colação, por oportuno, trecho da decisão ora guerreada:

"[...] não vislumbro a ocorrência de qualquer evento que possa ser alçado ao patamar de dano moral, vez que os fatos por ele experimentados não passaram do mero dissabor, do mero aborrecimento, uma vez que da conduta da requerida não adveio qualquer fato que possa ser considerado ofensa aos direitos da personalidade do requerente."

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito